Tribunal: TJSP
Processo: 1015480-21.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, considerando o termo inicial a data do apontamento do nome do autor no órgão de restrição ao crédito. Ilícito reconhecido em ação declaratória anterior. Interrupção da prescrição para ajuizamento da presente ação indenizatória. Inteligência do disposto no art. 202, I do CC. Propositura

Ementa:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, considerando o termo inicial a data do apontamento do nome do autor no órgão de restrição ao crédito. Ilícito reconhecido em ação declaratória anterior. Interrupção da prescrição para ajuizamento da presente ação indenizatória. Inteligência do disposto no art. 202, I do CC. Propositura da presente ação após o decurso do prazo de três anos da data do trânsito em julgado na ação declatória anterior (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil). Reconhecimento da ocorrência de prescrição, mas por fundamento diverso ao da sentença. Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA.